Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-19.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. RECEBIMENTO COMO AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DEPOIS DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
I. Recebida a “Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente” como “Produção Antecipada de Prova” mediante decisão preclusa, depois da exibição dos documentos pelo réu não é admissível aditamento para convertê-la em ação de revisão contratual, consoante a inteligência do artigo 303, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. O aditamento da petição inicial só constitui direito subjetivo processual do autor da demanda até a citação, não prescindindo, a partir, do consentimento do réu, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil.
III. A “produção antecipada da prova”, de acordo com o roteiro procedimental dos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, se encerra com a colheita probatória requerida, não havendo espaço para transformá-la, depois disso, por meio de aditamento, em ação de revisão contratual.
IV. Na “produção antecipada de prova” que tem por objeto a exibição de documentos só se pode cogitar do arbitramento de honorários de sucumbência quando a parte demandada opõe resistência infundada à pretensão exibitória.
V. Apelação conhecida e desprovida.